Tribunal: TJMT
Processo: 1011849-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009015-61.2021.8.11.0000
Impetrante: Roberto Carlos Ribeiro Mourão
Paciente: Gilberto Rosuelho da Silva Júnior
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilberto Rosuelho da Silva Júnior, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que mantém preso o ora paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
O impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 17.3.2021, em decorrência da suposta prática da conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, posto que ele auxiliaria nas transações financeiras relacionadas ao tráfico de drogas praticado por coinvestigados.
Indica que o decreto prisional foi emanado de autoridade incompetente, e que o cárcere não foi reavaliado após o transcurso de 90 dias.
Aduz que a prisão foi decretada sem contemporaneidade, e que não foi analisada a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas.
Aponta que a esposa do paciente está grávida, com gestação de risco, e que o paciente exerce papel primordial na condução dos cuidados de sua esposa nesse momento tão singular.
Por fim, destaca os predicados pessoais positivos do paciente.
Com tais considerações, pleiteia o reconhecimento da nulidade do decreto prisional, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas.
Junta documentos (Ids. 93107963 a 93107965, 93107967, 93107973, 93107977, 93107993, 93113964, 93104997 e 93119951).
O feito foi a mim redistribuído, considerando que o Des. Juvenal Pereira da Silva identificou a existência de prevenção (Id. 93289963).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Conforme relatado, o impetrante pretende que seja reconhecida a nulidade do decreto prisional, ou, de forma subsidiária, que sejam impostas medidas cautelares diversas, ressaltando, para tanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva foi exarada por autoridade incompetente, que o cárcere supera o prazo de 90 sem reavaliação, que não há contemporaneidade na custódia, e, por fim, aponta a existência de predicados pessoais positivos do paciente.
Ab initio, constato que a decisão que decretou a prisão preventiva não foi acostada aos autos, e nem mesmo a integralidade dos autos de origem, o que prejudica, em especial, a verificação das teses de nulidade do decreto prisional por ter sido exarado por autoridade incompetente, de ausência de contemporaneidade da prisão, e da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.
De qualquer sorte, não obstante os fundamentos apresentados pelo impetrante de que há nulidade no decreto constritivo por a magistrada da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT ter determinado a prisão, e, posteriormente, ter se declarado incompetente para a análise do feito, remetendo-se os autos ao impetrado, é bem provável que os atos decisórios exarados pela juíza tenham sido ratificados pela autoridade acoimada como coatora, revelando-se imprescindível a análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo juízo de origem.
No que diz respeito ao excesso de prazo para revisão da manutenção da custódia preventiva, é certo que o popularmente conhecido como Pacote Anticrime alterou o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, “deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Todavia, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, para o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (Agravo Regimental no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2.6.2020, publicado em 15.6.2020).
Aliás, eventual atraso na revisão da manutenção da prisão preventiva não implica reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do paciente em liberdade.
Quanto ao fato de a esposa do paciente estar grávida, com gestação de risco, tal questão, por si só, não encontra respaldo legal para a colocação do paciente em liberdade, porquanto a necessidade de cuidar de sua esposa não configura salvo-conduto para a prática criminosa.
Ademais, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Assim, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Portanto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator